Tribunal: TJMT
Processo: 1012772-86.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012772-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO LINS RIOS - CPF: 006.728.551-19 (APELADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), GONÇALO APARECIDO DE BARROS, SECRETARIO DE SAÚDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1012772-86.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1012772-86.2023.8.11.0002

Recorrente:

Município de Várzea Grande

Recorrido:
Bruno Lins Rios

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–

IMPETRAÇÃO CONTRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL -
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA QUE SERIA AFETA AO MANDADO DE INJUNÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA

SÚMULA 266 DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -

INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
INFORMAÇÕES RELATIVAS À DISPONIBILIDADE, QUANTIDADE, TIPO E INDICAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA E OBRIGATÓRIA PELO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
– OMISSÃO VERIFICADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
mandado
de
injunção
é cabível apenas quando a omissão da
norma
regulamentadora obstaculizar o exercício de direito ou garantia previstos diretamente em
norma
constitucional de
eficácia

limitada
, não se estendendo àqueles direitos ou garantias preconizados em
norma
infraconstitucional. A inércia da Administração Pública em cumprir a obrigação de disponibilizar
informações relativas à disponibilidade, quantidade, tipo e indicação de medicamentos de distribuição gratuita e obrigatória pelo executivo do município de Várzea Grande
constitui omissão ilegal e implica indevida violação a direito líquido e certo apta a ser amparada pelo
mandado
de
segurança
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012772-86.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1012772-86.2023.8.11.0002

Recorrente:

Município de Várzea Grande

Recorrido:
Bruno Lins Rios

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Município de Várzea Grande

Ação:
Mandado de Segurança.

Origem:
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id
.

186474738
):

concedeu a segurança, ordenando à autoridade coatora

que cumpra a lei municipal 4.734/2021, disponibilizando em tempo real as informações relativas à disponibilidade, quantidade, tipo e indicação de medicamentos de distribuição gratuita e obrigatória pelo executivo do município de Várzea Grande.

Recurso Cível Inominado (Id.

186474740

):
requer, preliminarmente, que seja acolhida a tese de inadequação da via eleita e no mérito pugna para que seja reformada a sentença de origem, a fim de que seja denegada a ordem pleiteada.

Contrarrazões (Id.
186474743
): requer o desprovimento do recurso interposto a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012772-86.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1012772-86.2023.8.11.0002

Recorrente:

Município de Várzea Grande

Recorrido:
Bruno Lins Rios

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de recurso de inominado interposto pelo
Município de Várzea Grande
, da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca, que concedeu a segurança ordenando que a autoridade coatora cumpra a Lei Municipal 4.734/2021, disponibilizando em tempo real as informações relativas à disponibilidade, quantidade, tipo e indicação de medicamentos de distribuição gratuita e obrigatória pelo Executivo do Município de Várzea Grande.

DAS PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, constata-se que
não há que se falar em inadequação da via eleita sob o argumento de que no caso em tela a ação cabível seria mandado de injunção, pois, este
é cabível apenas quando a omissão da
norma
regulamentadora obstaculizar o exercício de direito ou garantia previsto diretamente em
norma
constitucional de
eficácia

limitada
, não se estendendo àqueles direitos ou garantias preconizados em
norma
infraconstitucional.

Além disso, a ação mandamental foi ajuizada invocando a
Lei Municipal 4.734/2021
, de efeitos concretos, qual seja, de publicar
informações relativas à disponibilidade, quantidade, tipo e indicação de medicamentos de distribuição gratuita e obrigatória pelo executivo do município de Várzea Grande
, afetando diretamente o recorrido, ficando ausente toda e qualquer ideia de abstração, ou generalização, não incide a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.

DO MÉRITO

A Lei Municipal 4.734/2021 foi publicada no diário oficial do Município em 02 de setembro de 2021, cujo propósito era de publicidade das informações relativas à disponibilidade, quantidade, tipo e indicação de medicamentos de distribuição gratuita e obrigatória pelo Executivo do Município de Várzea Grande.

A legislação supra prevê que o Poder Público Municipal deveria publicar na rede internacional de computadores as referidas informações, ainda que de forma parcial, no prazo de 6 (seis) meses e em sua totalidade em prazo não superior a 12 meses, contados da data de publicação da lei, in verbis:

“Art. 1º Deverá ser disponibilizado em tempo real na rede internacional de computadores, as informações relativas à disponibilidade, quantidade, tipo e indicação de medicamentos de distribuição gratuita e obrigatória pelo Executivo do Município de Várzea Grande.Parágrafo único. As informações deverão permitir que o usuário busque por medicamento específico, sua composição, posologia, estoque, validade e o local onde está disponível”.

“Art. 3º
O poder público disponibilizará todas as informações, ainda que de forma parcial, no prazo de 6 (seis) meses e em sua totalidade em prazo não superior a 12 (doze) meses, contados da data de publicação da presente Lei”.

Ocorre que o prazo previsto na legislação se escoou em setembro de 2022 sem que houvesse o seu cumprimento,
constituindo, dessa forma, omissão ilegal e violação ao direito líquido e certo da legalidade e publicidade previsto no artigo
37 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte: (...).

Portanto, razão pela qual a manutenção da sentença de origem concedendo a ordem pleiteada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ APELADO: ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER EMENTA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PÚBLICO REFERENTES A GASTOS COM DINHEIRO PÚBLICO ATOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO - DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO – AFRONTA AO ART. 5º, INCISOS XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO V DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A Lei Federal nº 12.527/2011 estabelece que constitui dever do Poder Público, a divulgação de informações como registros de repasses/despesas, transferências de recursos financeiros, procedimentos licitatórios, bem como todos os contratos celebrados.
(TJ-MT - APL: 10150975320198110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023).”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024